Tribunal: TJDFT
Processo: 0737384-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737384-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CELSO DOMINGOS BENETI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (id. 139764118 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento (processo no 0708838-47.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira ora recorrente, determinando “a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária questionadas na inicial, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF”. Em suas razões recursais, o agravante, em extenso arrazoado, defende preliminarmente a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central. Ainda em caráter preliminar, sustenta a competência exclusiva da Justiça Federal para o processamento da demanda. Quanto ao mérito, discorre sobre a legalidade da aplicação do índice de 84,32% sobre o empréstimo rural, invocando nesse sentido o ato jurídico perfeito. Em relação à correção monetária, alega que os respectivos índices de atualização devem ser àqueles aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, onde tramitou a Ação Civil Pública em referência. Argumenta, ainda, sobre a necessidade de abatimento da Lei no 8.088/90 e das renegociações do Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA). Aduz, em outra perspectiva, a respeito da sua ilegitimidade passiva, tendo em vista as operações de cessão de crédito em favor da União. Finaliza questionando o termo inicial dos juros de mora e a aplicação do mesmo regramento reservado à Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei no 9.494/97). Nesses termos, em linhas gerais, pugna o agravante pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, salientando a existência de prejuízo financeiro ao recorrente. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 40955390). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de liquidação provisória de sentença/acórdão. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1 (REsp no 1.319.232/DF), que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento dos efeitos do decisum recorrido antes mesmo que se proceda com o regular contraditório em sede recursal. Isso porque, na origem, o feito ainda se encontra, como visto, em sede de liquidação, aguardando-se a realização de perícia técnica para a promoção da atualização do débito, inexistindo, portanto, a possibilidade de iminente ato constritivo em desfavor do recorrente. Além do mais, pelo menos em um juízo sumário de cognição, não verifico razoável probabilidade de provimento do recurso. Quanto às teses de competência da Justiça Federal e de litisconsórcio da União e do Banco Central, vale desde já registrar que o agravo de instrumento sequer deve ser conhecido neste ponto, uma vez que tais matérias já foram objeto de enfrentamento por esta e. 7a Turma Cível, por meio de agravo de instrumento com trânsito em julgado. Confira-se, a propósito, a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 275 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA. FORO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU MÁ-FÉ. DOMICÍLIO DA DEVEDORA (BANCO DO BRASIL S/A). RECURSO PROVIDO. 1. O ponto nodal da matéria vertida no recurso diz respeito à aferição da competência para liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, distribuída ao juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual registra condenação solidária do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central (BACEN). 2. Não há que se falar na formação de litisconsórcio passivo necessário - e, portanto, remessa à Justiça Federal -, porquanto incongruente com a responsabilidade solidária caracterizada na espécie, conforme a literalidade do disposto no art. 275 do Código de Processo Civil (CPC). 3. Sem embargo, a norma consumerista não pode ser subvertida em prejuízo daquele que se pretendeu proteger, ou seja, transmudando benefício de foro oportunizada ao consumidor em imposição em seu desfavor. É dizer, inexistindo conduta espúria por parte do consumidor - abuso ou má-fé - é possível que abdique do benefício estampado no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. Ademais, in casu, a escolha do foro pelo consumidor não pode ser considerada aleatória, tendo em conta que conflui com o domicílio da devedora (Banco do Brasil S/A), em atendimento ao disposto nos artigos 46, caput e 53, III, alínea "a", ambos do Código de Ritos. Precedentes desta Corte. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1432213, 07149572720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (id. 36857808 dos autos principais) De igual modo não se conhece do recurso quanto aos argumentos da (i)licitude do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural, do regramento de incidência dos juros de mora e da correção monetária (tabela da Justiça Federal), uma vez que tais pontos não foram objeto da decisão recorrida. Além do mais, quanto ao primeiro ponto – (i)licitude do percentual utilizado para a correção do empréstimo rural -, a matéria foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito Resp no 1.319.232/DF, em que pese a matéria ainda esteja pendente de recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil. Em relação ao segundo ponto – regime dos juros de mora e parâmetros da correção monetária -, a questão, do que se infere neste momento, ainda será objeto de discussão na origem, por ocasião da manifestação das partes a respeito dos quesitos que subsidiarão a confecção do trabalho técnico. De qualquer modo, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou que os juros de mora, a partir de 29/06/2009, seriam calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança apenas nos cumprimentos de sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou BACEN. Desse modo, remanescem como matérias passíveis de enfrentamento neste recurso unicamente àquelas relacionadas a (i)legitimidade do Banco do Brasil, abatimentos da Lei no 8.088/90 e Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA), bem como o termo inicial de incidência dos juros de mora. E, no tocante a tais matérias, ao menos em uma análise perfunctória, não me parece que os argumentos declinados pelo recorrente sejam plausíveis o bastante para infirmar os fundamentos utilizados pelo d. Juiz de primeiro grau. Isso porque, em princípio, o título judicial objeto do pedido de liquidação previu a condenação solidária do Banco do Brasil, ora recorrente, e nada dispôs acerca de eventuais abatimentos. Sendo assim, ao que parece, pretende o agravante discutir temas (legitimidade e abatimentos) que extrapolam os limites do título judicial em questão, o que, evidentemente, não se afigura, por ora, verossímil. Finalmente, no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, a decisão recorrida está amparada em julgado proferido em sede de recursos repetitivos, segundo o qual "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (grifo nosso) (REsp n. 1.361.800/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014) (Tema 685/STJ). Diante desse cenário, à míngua de urgência verificada no caso concreto, prudente que se aguarde o regular trâmite processual a fim de viabilizar o regular contraditório da parte recorrida, de tal modo que as matérias passíveis de conhecimento, nos termos desta decisão, serão analisadas em toda sua extensão por ocasião do julgamento de mérito. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora